Tribunal: TJMT
Processo: 1007051-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007051-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007051-28.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ. PERCENTUAL ENTRE 10% E 20%. PROVEITO ECONÔMICO.

I.
Caso em exame:

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, embora tenha acolhido os declaratórios para condenar o exequente em honorários advocatícios, o fez em valor fixo, divergindo da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

2.

O Embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação da regra geral para a condenação em honorários advocatícios, que fixa o percentual entre 10% e 20%.

II.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao arbitrar honorários advocatícios em valor fixo, em desacordo com a tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

III.
Razões de decidir:

1.

O acórdão embargado, ao condenar o exequente em honorários advocatícios, arbitrou valor fixo, sem observar a regra geral prevista no Tema 1.076 do STJ, que determina a fixação do percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2.

No caso em análise, a extinção da execução em relação à falida configura proveito econômico, que deve ser utilizado como base de cálculo para os honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e tese:

1.

Embargos de declaração providos para, com efeito infringente, reformar o acórdão embargado e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, correspondente ao valor da dívida executada.

Tese de julgamento:

“1. Na hipótese de extinção da execução em relação à falida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida executada, e não em valor fixo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007051-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Massa Falida Trese Construtora e Incorporadora Ltda. E Ronimárcio Naves
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – RESISTÊNCIA OPOSTA PELO BANCO EXEQUENTE – HONORÁRIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO - EFEITO INFRINGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se que os
embargos,
ordinariamente integrativos, tenham
efeitos infringentes,
desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.

Hipótese em que a Exceção de Pré-Executividade, resistida pelo banco exequente, foi acolhida, para excluir do polo passivo da execução a massa falida, de sorte que devido o arbitramento de honorários advocatícios.

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes.

Alega que o v. acórdão equivocadamente arbitrou os honorários advocatícios pela regra da equidade em R$ 50.000,00, sem, contudo, considerar a aplicação do Tema 1.076 STJ.

Sustenta que os honorários advocatícios deverão incidir em percentual sobre o proveito econômico obtido, conforme critério do § 2o, do art. 85, do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão apontada e, aplicado o efeito infringente, fixar os honorários advocatícios em percentual de 11% a 20% sobre o proveito econômico.

Contrarrazões (id. 248935164). Alega que os embargantes pretendem rediscutir a matéria e não sanar qualquer vício de omissão. Aduz, de outra via, não ser devido o arbitramento de honorários sucumbenciais em face do administrador judicial. Complementa não ser devida a condenação em honorários, porquanto quem deu causa ao ajuizamento da ação foram os agravantes que não pagaram o débito. Registra que embora extinta a ação em relação à falida, o crédito poderá ser habilitado na falência, de maneira que não há proveito econômico estimável, porque não se declarou extinta ou inexistente a dívida. Aponta ser o caso de arbitramento dos honorários com base na equidade ou pela tabela de honorários da OAB. Assevera que a Exceção de Pré-Executividade foi acolhida parcialmente para extinguir a execução somente em face da falida, o que demanda a distribuição equânime da sucumbência. Requer o desprovimento do recurso com a condenação dos embargantes na multa prevista no § 2o, do art. 1.026 e art. 81, ambos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007051-28.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com os embargantes, o v. acórdão restou omisso quanto à aplicação do Tema 1.076, que fixou como regra geral para a condenação em honorários advocatícios, o percentual entre 10% e 20%.

Pois bem. De início, verifica-se que o Dr. Ronimárcio Naves figura como advogado e síndico da Massa Falida. Nessa situação, em que a representação processual é feita pelo administrador judicial que é advogado, não afasta o seu direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, caso o representado seja vencedor na demanda.

Assim se diz, porque os honorários advocatícios constituem direito do advogado por força da prestação do serviço profissional, nos termos do art. 22 da Lei 8.906/94 e do art. 85, caput e § 14 do CPC, além de ter origem e natureza jurídica distinta da remuneração do administrador judicial.

Sobre a matéria, no julgamento do RESp 1.759.004/SP, a relatora i. Ministra Nancy Andrighi destacou:
"Nessas hipóteses, por conseguinte - de atuar o administrador como representante da massa falida em juízo -, uma vez sagrando-se esta vencedora na demanda, seu patrono terá direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, por incidência direta da norma do precitado art. 85 do CPC/15"
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ADMINISTRADOR JUDICIAL DE MASSA FALIDA QUE EXERCE A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DESTA EM AÇÃO AUTÔNOMA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE POSSUEM ORIGEM E NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DA REMUNERAÇÃO DEVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DA FALIDA – PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS AO TRABALHO DESENVOLVIDO – PRETENSÃO QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso se o recorrente, advogado e antigo administrador judicial de Massa Falida, faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais proporcionais aos serviços advocatícios prestados em defesa da Massa Falida em ação judicial contra esta ajuizada. 2.
A representação processual, quando feita pelo administrador judicial que é advogado, embora lhe retire o direito ao recebimento de honorários contratuais – porque o administrador judicial já aufere remuneração arbitrada no âmbito da falência –, não afasta seu direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, caso o representado seja vencedor na demanda. É que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado por força da prestação do serviço profissional, nos termos do art. 22 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) e do art. 85, caput e § 14, do do CPC, e, assim, possuem origem e natureza jurídica distinta da remuneração do administrador judicial.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.759.004/SP, em voto de relatoria da ilustre Ministra Nancy Andrighi, destacou que: "Nessas hipóteses, por conseguinte – de atuar o administrador como representante da massa falida em juízo –, uma vez sagrando-se esta vencedora na demanda, seu patrono terá direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, por incidência direta da norma do precitado art. 85 do CPC/15". 4. Entretanto o Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado no sentido de que, em caso de substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos através de ação própria (AgInt no AREsp n. 2.236.686/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.806.153/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022). 5. Embora os honorários advocatícios sucumbenciais, no caso, possuam origem e natureza jurídica distinta da remuneração devida pelo exercício da administração judicial da massa falida, aquela verba (honorários advocatícios sucumbenciais) deve ser pleiteada em ação autônoma pelo advogado substituído no curso do processo, à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo conhecido e não provido.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08065676620218120002 Dourados, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 17/09/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2024)

Quanto à alegada omissão, com razão dos embargantes.

Com efeito, os primeiros declaratórios foram acolhidos a fim de condenar o exequente, Banco do Brasil S.A., em honorários advocatícios. Assim se deu porque se constatou a resistência do exequente em excluir a falida do polo passivo da execução.

Sucede que ao condenar o exequente, o v. acórdão acabou por arbitrar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00, o que diverge da tese firmada no Tema 1.076/STJ:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, na hipótese tratada, na qual ocorreu a extinção da execução em relação à falida, e nos termos do decidido pela Corte Superior, há vedação na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, como orientado no v. acórdão ora embargado.

Desta feita, é o caso de aplicar o efeito infringente, para reformar o v. acórdão e estabelecer como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, o disposto no § 2o, do art. 85, do CPC:
“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Por sua vez,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que se a própria dívida foi declarada extinta, inexistente ou teve seu valor reduzido, resta identificado o proveito econômico auferido pelo executado, correspondente ao valor da dívida executada, devendo esse valor ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva.

2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015.

3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.

4.
No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

5. Constatado erro material no acórdão recorrido, o recurso deve ser provido para sanar o referido vício.

6. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Assim, considerando o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e o entendimento jurisprudencial, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido pelo executado, correspondente ao valor da dívida executada.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração para reconhecer a omissão e, aplicado o efeito infringente, ajustar o v. acórdão para fixar os honorários advocatícios em favor dos embargantes, em 10% sobre o proveito econômico, nos termos da tese do Tema 1.076 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024